Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. APELO DA RÉ. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS PRESCRITOS. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Se quase todos os anseios recursais de apelante versam sobre pedidos autorais rejeitados na seara ordinária, afigura-se descabida a expectativa de devolução das controvérsias não acolhidas na instância recursal.
2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso manejado pela parte autora quando a pretensão se circunscreve exclusivamente à verba patronal outrora arbitrada, sendo certo que a fulminação, ou não, da pretensão autoral pela prescrição, tema trazido à baila em peça de contraditório, tópico alheio ao inconformismo externado pela suplicante no mencionado expediente, não compromete sua admissibilidade recursal.
3. Embora fulminada pela prescrição a pretensão de cobrança dos débitos relacionados na petição inicial, o que inviabiliza sua exigibilidade judicial, nos moldes do artigo 189 do Código Civil, inexiste óbice ao lançamento dos dados referentes aos aludidos compromissos inadimplidos em plataforma eletrônica de negociação, desde que o acesso às mencionadas informações não seja público.
4. Ausente prova inequívoca de que os métodos adotados pela instituição financeira credora, quanto ao seu ímpeto de satisfação dos pactos inadimplidos, tenham sido excessivos ou vexatórios, ou que as anotações, sob custódia da plataforma digital Serasa Limpa Nome, sobre as dívidas havidas entre as partes tenham ocasionado a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, revela-se descabido o arbitramento de reprimenda a título de danos morais.
5. Recurso da ré parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Apelo da autora julgado prejudicado.